Tribunal: STF
Processo: Rcl 47919
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada pela Cemig Distribuição S.A. contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região - TRT3 nos autos da Reclamação Trabalhista 0000238-76.2013.5.03.0059, que teria afrontado a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16 e Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, bem como negado vigência à Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1). 
    Narra a reclamante, em suma, o seguinte: 
    “Trata-se de reclamação que visa garantir a autoridade da decisão proferida pelo Plenário deste Excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n.º 16, porquanto 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho prolatou decisão em sentido diametralmente oposto ao julgar o Recurso apresentado pela Companhia Ré, nos autos do processo nº 0000238-76.2013.5.03.0059” (págs. 1-2 da petição inicial). 
    Ao final, requer a concessão da liminar e, no mérito: 
    “[...] 
    d) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista nº 0000238- 6.2013.5.03.0059, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, no Recurso Extraordinário 760.931 que firmou a Tese nº 246 e confirmou o entendimento exarado na ADC nº 16; [...]” (págs. 12-13 da petição inicial). 
    É o relatório necessário. Decido. 
    Bem examinados os autos, vê-se que o caso é de extinção do feito. 
    Isso porque esta reclamação é a repetição da demanda veiculada na Rcl 34.126/MG, a qual tem por ato reclamado o acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0000238-76.2013.5.03.0059. Naqueles autos, neguei seguimento à ação, em decisão monocrática proferida em 16/4/2019. Contra esta decisão interpôs-se agravo regimental, ao qual foi negado provimento. O trânsito em julgado ocorreu em 17/4/2020. 
    Está configurada, portanto, a coisa julgada, nos termos dos arts. 337, § 4º e § 2º; e 485, V e § 3º, do CPC/2015. 
    Isso posto, julgo extinta esta reclamação, sem exame do mérito (art. 485, V, do CPC/2015). 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator